Tribunal: TJDFT
Processo: 0722844-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722844-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO RIBEIRO LIMA IMPETRANTE: JOSIVAN LIMA TORRES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRICAO DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. JOSIVAN LIMA TORRES, com OAB/DF sob no 54.808, em favor de LUCIANO RIBEIRO LIMA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (fls. 4/11). Narra o impetrante que o paciente foi preso em 28/6/2022 em razão da suposta prática de crime de roubo cometido em concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e V e art. 157, § 2o-A, I, do CP). Sustenta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por decisão sem a necessária fundamentação, porquanto não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente porque ao ser abordado, os policiais não encontraram nada de ilícito com o paciente, que é primário, tem residência fixa, é estudante e tem proposta de emprego, não oferecendo qualquer risco à sociedade. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, concedendo-se liberdade ao paciente, ainda que sob medida cautelar diversa. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, no exame superficial próprio dos pedidos liminares, verifica-se que os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, ficou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 419/2022-12aDP (fls. 35/40(, Auto de Apresentação e Apreensão no 399/2022 (fls. 45/46), Termo de Restituição no 284/2022 (fls. 47/48), Comunicação de Ocorrência Policial no 4.660/2022-2 (fls. 55/64) e recebimento da denúncia (fls. 104/107 e 109) Insta consignar que embora o paciente de fato não tenha sido abordado com os bens subtraídos, estes foram encontrados próximo de onde ele se encontrava e quando a vítima chegou ao local, o apontou como sendo um dos autores do roubo. O periculum libertatis ficou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo relatos da vítima, aproximadamente às 7h00, o paciente e mais dois indivíduos pularam o muro de sua residência, onde se encontravam ela (a vítima), sua esposa, sua filha e a empregada da casa. Empregando armas de fogo, os agentes ordenaram que ele abrisse o cofre e lhe entregasse dinheiro e ouro. Depois exigiram as chaves dos seus dois veículos, prenderam todos em um quarto da residência, retiraram do local diversos bens e se evadiram. A vítima descreveu e informou a placa do veículo utilizado pelos agentes para chegar ao local. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (fls. 87/89): No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade em concreto do fato - roubo com restrição de liberdade na residência das vítimas, crime que, sem dúvida, amedronta a sociedade. Tal circunstância demonstra periculosidade acentuada e, em consequência, impossibilidade de soltura do autuado neste momento processual. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. O d. Juízo indigitado de coator, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, entendeu que não houve qualquer modificação na moldura que determinou a decisão anterior e manteve a prisão do paciente (fl. 164). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021.). Além disso, verifica-se que o paciente ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude, em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes de receptação, porte de arma de fogo, além de semelhante delito contra o patrimônio, com emprego de violência e grave ameaça. Afere-se, pois, que há elementos concretos aptos a demonstrar a recalcitrância no cometimento de atos ilícitos pelo paciente, os quais também revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que no presente caso, a decisão foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação. Constata-se que a decisão guarda pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a periculosidade do agente. O fato de o paciente possuir residência fixa, estar matriculado em estabelecimento de ensino e apresentar proposta de emprego, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa. As circunstâncias do fato e a reiteração delitiva evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, nos exatos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de julho de 2022 21:21:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora